Tribunal: TJSP
Processo: 2032070-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RECONHECIMENTO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032070-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRAMIR COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, é agravado
CONDOMINIO OURO VERDE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Framir Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda
Agravado:
Condomínio Ouro Verde
Comarca:
São
Paulo
-
39a
Vara
Cível
(Autos
no
1037544-40.2016.8.26.0100)
Juíza prolatora: Juliana Pitelli da Guia
DESPESAS DE CONDOMÍNIO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REGULARIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL
RECONHECIMENTO

NULIDADE
INOCORRÊNCIA
INCIDENTE DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEIÇÃO
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34211
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em autos de ação de execução de título extrajudicial
decorrente de despesas condominiais, rejeitou o incidente de exceção de
pré-executividade apresentado pela executada, reputando válida a
citação realizada por edital.
Sustenta a empresa agravante, em síntese, nulidade
da citação editalícia, tendo em vista que sempre esteve localizada no
edifício objeto de cobrança condominial, afirmando que o zelador do
prédio prestou informação incorreta ao Sr. Oficial de Justiça ao declarar
que a empresa havia se mudado do local há mais de quatro anos, de
modo que o processo deve ser declarado nulo a partir da citação.
O recurso foi recebido e processado no efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente à mesa para
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Não se há olvidar que a citação por edital é medida
excepcional, reclamando prudência na sua aplicação, decorrendo daí o
consenso de que sua realização deve ser precedida dos cuidados que
revelem o prévio esgotamento dos meios possíveis para localização da
pessoa a quem se destina o chamamento.
Segundo se extrai dos autos, além do insucesso da
diligência realizada no endereço declinado pela empresa perante a
Jucesp, houve a tentativa de citação em dois outros endereços constantes
dos autos que também restaram infrutíferas, ressaltando-se que o único
endereço obtido mediante as pesquisas realizadas junto aos sistemas
Bacenjud, Infojud e Serasajud foi aquele que a empresa havia declarado
perante a Junta Comercial.
Não bastasse, e na esteira do que consignado pela
juíza de primeiro grau, “nem mesmo a alegação de que a devedora
mantém escritório estabelecido no conjunto comercial localizado no
mesmo condomínio do exequente se comprova, eis que nenhum
documento foi produzido nesse sentido”.
Muito embora fosse recomendável a tentativa de
citação de seu representante legal em seu endereço pessoal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vislumbro justificativa para declarar a nulidade da citação por edital
realizada, sobretudo porque incumbe à pessoa jurídica manter seus
dados atualizados perante a Jucesp.
Ademais disso, tem-se que, após a realização da
citação por edital e pedido de penhora de bens, a empresa executada
compareceu espontaneamente aos autos alegando nulidade da citação,
revelando ter pleno conhecimento da ação contra si ajuizada.
Nessas circunstâncias, considerando haver nos autos
elementos suficientes que permitem concluir encontrar-se a empresa ré
em lugar ignorado, de se reconhecer configurada causa legal
autorizadora da citação por edital, ausente, por conseguinte, nulidade do
feito.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator